Tribunal: TJMT
Processo: 1036339-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036339-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON MUNICIPAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - OFENSA AO ART. 5o, LV DA CF/88 E ART. 46 DO DECRETO FEDERAL N.o 2.181/97 – ACÓRDÃO QUE ANALISA DE FORMA SUCINTA A MOTIVAÇÃO E O FUNDAMENTO LEGAL DO ATO ADMINISTRATIVO CONCLUINDO PELA COERÊNCIA LÓGICA COM A CONCLUSÃO ADOTADA - LEGALIDADE – VIOLAÇÃO DO ART. 57 DO CDC – REJEIÇÃO - JULGADO QUE ANALISA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À APLICAÇÃO E GRADAÇÃO DAS MULTAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

3. De consequência, eventual omissão somente é definida quando reste deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido se ausente de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática daquilo que está sendo julgado.

4. No caso, não se averigua omissão no acórdão questionado, mormente quando se consignou, ainda que de modo sucinto, que a aplicação das multas contra o Embargante decorreu da falta de transparência na relação de consumo em decisão administrativa fundamentada e prolatada de maneira lógica e coerente com a decisão tomada.

6. Também se afasta a aduzida omissão quando é possível perceber que o acórdão aborda as penalidades aplicadas contra o Embargante em decisão administrativa do PROCON, avaliando a sua congruência com os requisitos legais que disciplinam a sua aplicação em razão de infrações às normas do CDC.

7. Expostas de forma inteligível as premissas para o desprovimento do recurso, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, pelo mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco BMG S/A,
contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida que lhe indeferiu o pleito de anulação de decisão administrativa do PROCON, que culminou com a aplicação de multa em seu desfavor.

O Acórdão embargado decidiu pela legitimidade do PROCON para a aplicação de multa em razão de infringência ao Código de Defesa do Consumidor, por falta de transparência em prestar informações essenciais ao contratante no fornecimento de serviço que envolve outorga de crédito ou concessão de financiamento; inexistência de vícios que possam macular o processo administrativo e impossibilidade de se adentrar ao mérito da decisão administrativa, além da razoabilidade e proporcionalidade das multas aplicadas em desfavor do Embargante.

Conforme se infere das razões recursais (id. 156258652, pp. 1/6), a omissão que o Embargante aponta no Acórdão consiste no fato de não ter analisado o “
nódulo central”
da Apelação interposta, no que diz respeito aos princípios de regência da administração pública, em especial, o da ampla defesa, do contraditório, da motivação, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, tecendo considerações sobre os pontos sobre os quais entende que o Acórdão deveria ter se pronunciado e faz prequestionamento acerca do art. 5o, LV, da CF/88, do art. 46, do Dec. Federal n.o 2.181/97 e do art. 57, do CDC, pois não teriam sido destacados no bojo do Acórdão.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id. 157703166, pp. 1/3), alegando, em suma, que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria decidida e pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da cúpula ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Banco BMG S/A
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a Ação Declaratória por ele ajuizada (id. 101844534, pp. 1/16).

Estando presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou sobre aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Desta feita, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar sobre os Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Nesse esteio, importa destacar que na Apelação, o Embargante faz ponderações no sentido de que
“
as irregularidades verificadas nos processos administrativos em questão estão, justamente, na ausência de enfrentamento das questões trazidas no bojo dos esclarecimentos e das defesas apresentadas pela instituição financeira”

(id. 101844538, p. 7), fazendo o seguinte apontamento concernente ao vício existente na decisão administrativa atacada:

“A simples análise aos documentos que instruíram o presente feito demonstram, à toda evidência, que o Ilmo. Representante do PROCON Municipal de Cuiabá não seguiu as regras aplicáveis à espécie, posto que apesar de ter sido possibilitado ao Banco Apelante a apresentação da competente defesa administrativa, sobre seu teor, o Órgão de Defesa do Consumidor fez letra morta, valendo-se, exclusivamente, dos reclamos registrados pelos consumidores como fundamento ao sancionamento direto da instituição financeira
.”
(id. 101844538, p. 5)

Assim, em sede de Embargos, o Embargante reitera o seguinte trecho da Apelação que não teria sido analisado no Acórdão vergastado:

“Segundo consta das reclamações, as consumidoras teriam aderido junto ao Banco BMG S/A, um contrato de empréstimo consignado, cujos descontos seriam realizados diretamente em folha de pagamento, pelo que não seriam cobradas por encargos relativos ao cartão de crédito. Entretanto, passado determinado período, ao verificar as faturas mensais, as consumidoras constataram que os juros que lhe foram cobrados não correspondiam ao que lhes fora informado no momento da adesão, à medida que o desconto efetivamente realizado em seu contracheque correspondia ao valor mínimo da fatura.

Em resposta, o Banco Embargante esclareceu que as contratações entabuladas entre as partes, ao contrário do que constou das reclamações, se refere à Cartão de Crédito comum, cujo pagamento se dá mediante faturas mensais, de modo que, não havendo o pagamento integral do débito, o valor mínimo é encaminhado para desconto em folha de pagamento, respeitado o limite da margem consignável de cada consumidora.

Assim, enquanto houver saldo devedor, o mutuário sofre descontos referentes ao pagamento mínimo que ocorre mensalmente. Há, ainda, a opção de efetuar o pagamento parcial ou total da fatura para amortizar o saldo devedor, de modo que, enquanto não for pago o valor integral da fatura, serão gerados encargos rotativos sobre o saldo devedor remanescente.

Imperioso destacar que, nos dois casos, o Banco Embargante cuidou de apresentar uma via dos contratos, cujo teor indica a modalidade de crédito entabulada entre as partes, devidamente assinados pelas consumidoras, pelo que não há que se falar em desconhecimento destas para com o teor das avenças impugnadas, e via de consequência, em nulidade quanto ao seu conteúdo. Em face de tudo quanto restou evidenciado, por qualquer lado que se analise os casos concretos, não haveria se falar em conduta antijurídica do Banco Embargante, ao passo que, desde o primeiro momento em que fora instado a prestar os devidos esclarecimentos, o Banco Embargante assim o fez, como bem evidenciado nas defesas administrativas apresentadas.”

(id. 156258652, pp. 2/3)

Ao contrastar o teor dos declaratórios com o julgado vergastado, não é possível confirmar a omissão apontada, já que o
decisum
, ainda que de forma sucinta, abordou os pontos necessários ao julgamento da lide, tanto assim que ao deliberar sobre o alegado cerceamento de defesa no âmbito administrativo, o Acórdão assim dispôs:

“
Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

[...]

Da análise dos processos administrativos em questão, nota-se que fora oportunizado ao Apelante manifestar em todas as fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Outrossim, constata-se que, ficou demonstrado no processo administrativo em questão a ocorrência de infração consumerista praticada pelo Apelante, uma vez que não demonstrou ter cientificado previamente a consumidora da integralidade das informações referentes à cobrança realizada
.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, sequer a multa pecuniária”.

(id. 154207169, pp. 5/6)

Pois bem. Diante dos apontamentos feitos em relação à inexistência da omissão, necessário se faz pontuar que dos autos da ação de conhecimento é possível constatar que foi instaurado procedimento administrativo em desfavor do Embargante (n.o 00116.000.241-5), em que foi registrada reclamação de consumidora, de que teria feito empréstimo consignado junto ao Embargante por meio do Cartão BMG n.
o
5313041135754013 e, no momento da adesão, lhe teria sido informado que os juros não seriam correspondentes ao cartão de crédito e sim a juros de consignado comum, porém, ao verificar as faturas mensais, a consumidora teria notado que vem pagando juros que não correspondem ao que foi informado no momento da adesão (id. 101847975, pp. 1/2).

Intimado, o Embargante apresentou defesa administrativa (id. 101847976, p. 2), onde informou o cancelamento do cartão e esclareceu:

“
(...) que nas faturas do cartão não há parcelas com valores fixos. Assim, o valor descontado pode variar entre o saldo devedora da fatura até o limite da margem consignável. O restante do débito é encaminhado para o cliente para pagamento em forma de fatura. Dessa forma, cliente recebe descontos variados.”

(id. 101847976, p. 3)

Posteriormente, apresentou defesa complementar (id. 101847978, pp. 13/15), esclarecendo que as cobranças decorrem de saques realizados pela consumidora, usando o cartão e acrescentando - além do já exposto na manifestação anterior - que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, que são descontados na folha de pagamento, no valor mínimo da fatura, sem esclarecer, todavia, sobre a correta informação à consumidora quanto ao produto contratado.

Destarte, ao julgar o mérito, o PROCON Municipal motivou o ato na falta de transparência da empresa com o consumidor em relação ao contrato celebrado entre as partes, violando os artigos 47, 51, XV e 52, do CDC, salientando que a Embargante
“(...) não disponibilizou para a Consumidora cópia de seu contrato no momento da negociação e de igual forma não o juntou em sua defesa, nem tão pouco (Sic) na defesa complementar nestes autos, em total afronta ao art. 52 do CDC (...).”

(id. 101847980, pp. 2/8)

Houve recurso administrativo por parte do Embargante, desprovido pelo órgão de segunda instância (id. 101847986, p. 1/), que fundamentou a decisão na falta de transparência da empresa para com o consumidor, frisando que o Embargante
não juntou o contrato aos autos
.

Constou ainda, do referido
decisum
a seguinte motivação acerca do mérito administrativo:

“Dessa forma, a alegação de que a consumidora tinha perfeita ciência de que os juros cobrados seriam do cartão de crédito referente ao empréstimo ora realizado, não merece prosperar, haja vista que no momento da celebração do contrato fora repassada informação que os juros cobrados seriam do consignado comum devido a função pública que a mesma desempenha, induzindo a consumidora à erro quanto aos dados essenciais do contrato, ferindo, assim, o inciso IRR do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.”
(id. 101847986, p. 13)

Logo, as decisões administrativas se mostram coerentes com os fatos apurados nos autos (infração ao CDC), ao considerar a falta de transparência da instituição financeira com a consumidora que fez a reclamação, mediante valoração das provas existentes, com o destaque de não ter sido fornecida cópia do contrato à consumidora no momento da contratação, pelo que se conclui que estão devidamente dotadas de motivação e fundamentação suficientes, como apontado no Acórdão embargado, de modo que não prospera

a insatisfação do Embargante.

Idêntica situação pode ser apurada em relação ao processo administrativo n.
o
0116-000.284-7
(id. 101847988).

Ao se examinar tanto a decisão de primeira, quanto de segunda instância, se constata que a motivação para a aplicação da penalidade foi a falta de entrega de cópia do contrato ao consumidor e o repasse de informações incorretas (id. 101847993, p. 5 / id. 101844500, p. 2, respectivamente).

Não há que se falar, assim, em negativa de aplicação do art. 5o, LV, da CF 88, pois, como constou do parágrafo supra, ao Embargante foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, não podendo ser considerado como ofensa às garantias constitucionais, decisões administrativas devidamente motivadas e fundamentadas, de acordo com os fatos apurados na lide, afastando-se também, nesse caso, alegação de ofensa ao art. 46, do Decreto Federal n. 2.181/97.

Não verifico a existência de omissão do julgado quanto ao art. 57 do CDC, pois houve análise sobre as multas aplicadas e a sua adequação ao dispositivo mencionado, de modo que é possível concluir que o manejo dos presentes Embargos se ressente dos requisitos do art. 1.022 do CPC, tendo por objeto a rediscussão da matéria objeto da lide, já decidida em Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição, o que deve ser feito mediante o manejo do recurso adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém os REJEITO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023